Tribunal: STF
Processo: RE 491289
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: I. Contribuições instituídas pela Lei Complementar
   110/2001: legitimidade, conforme entendimento do STF no
   julgamento da ADIn 2.556-MC (Pleno, 9.10.2002, Moreira Alves, DJ
   8.8.2003), que se aplica, desde logo, às causas que versem sobre
   idêntica controvérsia: precedentes.
II. Recurso
   extraordinário: descabimento: dispositivos constitucionais tidos
   por violados não examinados pelo acórdão recorrido: incidência da
   Súmula 282.
III. Embargos de declaração, prequestionamento e
   Súmula 356.
Os embargos declaratórios só suprem a falta de
   prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido
   efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada.
IV. Agravo regimental manifestamente infundado: condenação da
   agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 557, § 2º, do
   C.Pr.Civil.